Tribunal: TJPA
Processo: 0012933-19.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012933-19.1997.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE OBIDOS, MUNICIPIO DE PORTEL

APELADO: MUNICIPIO DE PORTEL, SUPRA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE BREVES, MUNICIPIO DE PRAINHA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE SOURE, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECUSA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR AÇÕES. MANUTENÇÃO DA APELANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 8666/93. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS. ANULAÇÃO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA AQUISIÇÃO DAS AÇÕES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de exclusão da lide por ilegitimidade passiva.
Deve ser rejeitado o pedido da CELPA de sua exclusão da lide, uma vez que, se atendida a pretensão da Apelada, o cumprimento da obrigação referente à transferência de ações compete à Apelante. Ademais, houve resistência da Recorrente ao deixar de realizar a transferência das ações na forma pretendida pela Apelada.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade de Decretos Municipais e considerou válida a alienação de ações preferenciais da CELPA, na forma realizada pelos Municípios Apelantes à Apelada Supra Participações.

3. As ações nominativas da CELPA pertencentes aos Municípios Apelantes, podem ser conceituadas como bens públicos móveis, a teor do que dispõe os artigos 83, III e 98 do Código Civil.

4. Não há como reconhecer a validade dos procedimentos licitatórios, uma vez que a alienação de bens móveis realizada pelos Municípios deveria ocorrer mediante leilão, a teor do que estabelecem os artigos 17, § 6º e 22, § 5º da Lei 8.666/93. A exceção a esta regra seria a dispensa de licitação para a venda de ações na bolsa de valores, o que não ocorreu no caso em exame.

5. A licitação na modalidade convite, que foi utilizada para alienar as ações é aplicável às obras, serviços de engenharia, compras e serviços nos limites de valores estabelecidos no art. 23, I e II da Lei 8.666/93, inexistindo previsão de sua aplicabilidade para alienação de bens públicos.

6. A alienação do patrimônio público encontra-se condicionada à existência de interesse público e avaliação prévia, a teor do que dispõe o art. 17 da Lei 8.666/93, o que também não restou evidenciado. Além disto, a nulidade do procedimento de alienação e consequente validade dos Decretos de anulação na forma defendida pelos Apelantes, em decorrência do vício de forma e de finalidade, decorre da expressa previsão dos artigos 49 da Lei 8.666/93 e 2º, alíneas “b”, “d”, “e” e 4º, V, alínea “a” da Lei 4717/65.

7. Os Decretos Municipais que anularam as alienações possuem fundamentação válida e devem ser mantidos, pois descrevem que a nulidade do procedimento de alienação decorre do não preenchimento de diversos requisitos previstos na lei 8.666/93, entre eles, a ausência de edital, avaliação prévia, inexistência de atas dos trabalhos e finalidade da venda.

8. Ainda que tenha ocorrido a finalização do procedimento licitatório, tal circunstância não impossibilita o gestor público de anular o ato mediante o exercício da autotutela administrativa, diante da nulidade do procedimento, a teor do que dispõe a Súmula 473 do STF.

9. Anulado o procedimento, não pode a administração pública se apropriar dos valores pagos pela Apelada para a aquisição das ações, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo ser acolhido o pedido subsidiário da Apelada para a restituição dos valores, mas não no valor atual das ações com os demais rendimentos decorrentes, diante da declaração de nulidade do procedimento licitatório.

10. Acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, esclareça-se que deve ser observado o regramento previsto no CPC/73, haja vista que a sentença foi proferida na vigência do referido código.

11. Há sucumbência da Autora em relação à CELPA, haja vista que fica mantida a ausência de obrigatoriedade de transferência de ações, sendo, portanto, devida a condenação da Autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com fundamento no art. 20, § 4º do CPC/73, haja vista que se trata de sucumbência em relação a obrigação de fazer.

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos
para reformar em parte a sentença e manter a declaração de nulidade dos procedimentos licitatórios, assegurando o direito da Apelada ao recebimento dos valores efetivamente pagos para a aquisição das ações.

13. Sentença parcialmente confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO às Apelações e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida no dia 05 de dezembro de 2022, sob a presidência do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE PORTEL (processo nº 0012933-19.1997.8.14.0301 - PJE) contra SUPRA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, em razão da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (à época 21ª Vara Cível de Belém), nos autos da Ação Ordinária proposta pela Sentenciada/Apelada.

Na petição inicial da ação originária, a Autora aduz que os Municípios Requeridos instauraram procedimentos licitatórios para alienação de ações preferenciais e nominativas “classe – A” da CELPA, na modalidade convite, tendo a Autora sido a vencedora em todos os certames e realizado o devido pagamento após a homologação dos procedimentos.

Afirma que, apesar de os procedimentos licitatórios terem sido realizados regularmente, os Requeridos decidiram anulá-los mediante Decretos Municipais, os quais afirma não possuir motivação e fundamentos válidos, já que os vícios apontados pelas autoridades municipais para anular as alienações não existem.

Requereu em sede de tutela antecipada que os Municípios se abstenham de promover nova alienação e, ao final, a procedência da ação para tornar sem efeito os Decretos que anularam os procedimentos licitatórios; o reconhecimento do seu direito ao recebimento das ações, bem como que a Requerida CELPA realize a transferência das referidas ações, alternativamente, requereu a restituição da importância equivalente a quantidade de ações, multiplicada pelo valor da cotação de mercado na data da efetiva devolução.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Os Requeridos apresentaram contestações contrapondo a pretensão da Autora.

Sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela autora para declarar nulo e sem efeito os decretos municipais que anularam os processos

licitatórios de venda das ações nominativas da CELPA que pertenciam aos municípios réus, pelos fundamentos acima declinados, e em consequência, convalidando respectivamente as vendas realizadas, determino que a ré CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A proceda à transferência de titularidade das referidas ações especificadas na inicial para a empresa autora, bem como

seus frutos, bonificações e desdobramentos, desde a respectiva compra até a efetiva entrega das ações, obedecendo aos poderes outorgados pelos Prefeitos subscritores da procuração pública celebrada para esse fim. Determino, ainda, que sejam liberados, em favor da autora, o valor dos proventos, dividendos, juros sobre capital, que lhe forem atribuídos desde a compra até o efetivo pagamento, monetariamente corrigidos, estejam eles depositados em juízo ou ainda em posse da própria concessionária CELPA. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais desembolsadas pela autora e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação, proporcionalmente em relação ao valor recebido por cada Prefeitura e solidariamente em relação à CELPA.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos para reexame necessário pela instância superior (...)

A CELPA interpôs recurso de apelação requerendo sua exclusão da lide e aduzindo que somente não realizou a transferência das ações à Apelada, diante da nulidade dos procedimentos licitatórios realizados, tanto que estes foram anulados pelos Decretos Municipais. Sustenta ainda, a desproporcionalidade da condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município de Óbidos apresentou recurso de apelação, sustentando a existência de vício na alienação das ações, em razão da disposição indevida de bens públicos em contrariedade ao que dispõe o art. 12, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica do Município, que para a alienação de ações, prescreve que deve haver interesse público, prévia avaliação e a venda deve ser feita na bolsa de valores, o que não fora observado no caso em análise.

Assevera que a Recorrida possuía conhecimento da irregularidade na venda das ações, evidenciando que agiu de má-fé e que o Poder Público agiu com acerto ao editar decreto para tornar nulo o ato de alienação.

Aduz que houve violação ao princípio da publicidade, pois a aquisição das ações a preço vil só se tornou pública mediante o ajuizamento da presente demanda judicial.

Sustenta que não foi observado o princípio da finalidade, haja vista que a alienação de ações não atende ao interesse público. Defende que também não houve observância ao princípio da indisponibilidade, pois não houve avaliação e/ou negociação na bolsa de valores, conforme prevê a legislação que disciplina a matéria.

Prossegue aduzindo que a revogação do ato de alienação decorre do princípio da autotuleta, para anular a venda ilegal, o que fora realizado de forma uníssona por todos os Municípios que procederam a alienação de forma contrária às disposições legais.

Afirma que a sentença viola o art. 31 da CF/88, ao limitar o poder de fiscalização do município sobre os atos do poder executivo, notadamente em relação à alienação realizado a preço vil e duvidoso em processo licitatório.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Apelado apresentou contrarrazões sustentando que a alienação de ações ocorreu mediante a apresentação de todos os documentos necessários, bem como foi precedida de licitação na modalidade carta convite; que o interesse público foi observado, pois as ações possuíam baixo valor de mercado e a alienação foi realizada de acordo com a discricionariedade do poder executivo e com a anuência do poder legislativo.

Afirma que não se mostra necessária a avaliação prévia do bem público, uma vez que as ações já possuem valoração na bolsa de valores.

Assevera que, ao contrário do que afirmam os Apelantes, não foi a Câmara Municipal, mas sim o Prefeito que, sem observar os requisitos legais, decretou a nulidade da alienação.

Ao final, requereu o não provimento dos apelos.

O Ministério Público, na qualidade de
custus legis
, apresentou recurso de apelação, aduzindo que a decisão agravada prestigia o interesse privado e a segurança dos negócios ilegais, o que demonstra a necessidade de ser anulada;

Aduz que não foi observada a necessidade da realização de licitação, a teor do que estabelece o art. 37, XXI da CF/88. Sustenta que a possibilidade de anulação do ato ilegal decorre da previsão contida na Lei da Ação Popular nº 4.717/65.

Afirma que a sentença utiliza como fundamento para declarar a validade da alienação a simples vontade do gestor municipal, sem adentar nos requisitos de legalidade, requisito indispensável para a validade do ato administrativo.

Sustenta a validade dos atos de anulação da alienação pela própria administração pública, pois foram realizados de acordo com as Súmulas 346 e 473 do STF; que o requisito para a anulação seria a existência de fundamentação do ato, o que no caso em análise restou demonstrado nos Decretos Municipais que trataram da anulação.

Prossegue aduzindo que deve ser observado o princípio da legalidade e que não se pode admitir que subsista ato administrativo que contrarie os princípios administrativos previstos no art. 37 da CF/88, bem como não se pode deixar de observar que a Agravada concorreu de forma consciente para o prejuízo ao patrimônio público.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem,
os recursos foram distribuídos à Excelentíssima Desembargadora Maria Helena de Almeida Ferreira.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público requereu a realização de diligência para a realização de intimação do Município de Portel acerca do teor da sentença e dos demais Municípios para apresentar contrarrazões às apelações.

O processo foi redistribuído à então Juíza Convocada, Edinéa Oliveira Tavares e, posteriormente, à Desa. Maria do Céo Coutinho Maciel.

O Município de Portel apresentou recurso de apelação, aduzindo que a sentença invalidou os Decretos Municipais revestidos das formalidades legais, sobrepondo interesses privados obscuros. Afirma que os documentos referentes à alienação desaparecerem e nunca foram apresentados pelas gestões anteriores nas prestações de contas junto ao TCM e que o valor supostamente pago pelas ações nunca entrou nos cofres públicos municipais.

Assevera que o Juízo de origem deixou de observar a legislação aplicável ao caso e os princípios da moralidade administrativa, pois apesar da existência de erros latentes na alienação, optou por ignorá-los e privilegiar os interesses da Apelada.

Afirma que, havendo nulidade no ato de alienação, todos os atos subsequentes encontram-se viciados, não gerando efeitos no mundo jurídico. Defende que o Juízo não pode supor a existência de atos exigidos pela legislação, se estes não se encontram devidamente demonstrados nos autos. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento das apelações para que seja declarada nula a transferência de ações da CELPA e que cabe à Apelada apenas o direito de reaver a quantia gasta na compra das ações.

Após a determinação de inclusão em pauta para julgamento em plenário virtual, a Apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia, sucessora da CELPA, requereu a retirada de pauta para que possa realizar sustentação oral. Requereu ainda, a regularização da digitalização dos autos, o que foi parcialmente acolhido, tendo sido determinada a digitalização da fl. 239, correspondente à página de sua contestação.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/73, conheço das Apelações e do Reexame Necessário, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA LIDE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CELPA.

Inicialmente, rejeito o pedido da CELPA de sua exclusão da lide, uma vez que, se atendida a pretensão da Apelada, o cumprimento da obrigação referente à transferência de ações compete à Apelante.

Ademais, houve a resistência no cumprimento da obrigação, uma vez que a Recorrente recusou a transferência de ações para a Apelada após a apresentação de requerimento a este respeito, conforme documentos de id 4328724 - Pág. 30/36 e id. 4328725 - Pág. 17, o que justifica a permanência da CELPA no polo passivo da ação.

No que tange ao pedido referente à impossibilidade de condenação e desproporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios à Recorrente, a pretensão será apreciada no mérito recursal.

Desta forma, rejeito a preliminar de exclusão da Apelante por ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A questão meritória em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade de Decretos Municipais e considerou válida a alienação de ações preferenciais da CELPA, na forma realizada pelos Municípios Apelantes à Apelada Supra Participações.

As ações nominativas da CELPA pertencente aos Municípios demandados, podem ser conceituadas como bens públicos (móveis) a teor do que dispõem os artigos 83, III e 98 do Código Civil:

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

(...)

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

(...)

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Sendo bens públicos móveis, a Lei estabelece requisitos para que a alienação realizada pelo ente público possua validade e, considerando que o ajuizamento da ação e a sentença ocorreram durante a vigência da Lei 8666/93, aplica-se o referido diploma legislativo para atestar a regularidade da venda de ações discutida na presente demanda.

No caso em exame, analisa-se a validade da alienação de ações preferenciais da CELPA realizada na modalidade convite pelos Municípios.

Em que pese os argumentos suscitados pela Apelada, não há como reconhecer a validade dos procedimentos licitatórios, uma vez que a alienação de bens móveis dos Municípios deveria ocorrer mediante leilão, a teor do que estabelecem os artigos 17, § 6º e 22, § 5º da Lei 8.666/93, que dispõe:

Art. 17 (...)

§ 6º
Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente
, em quantia não superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea "b" desta Lei,
a Administração poderá permitir o leilão.

Art. 22.

São modalidades de licitação:

I - concorrência;

II - tomada de preços;

III - convite;

IV - concurso;

V - leilão
.

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação (grifei).

A exceção a esta regra seria a dispensa de licitação para a venda de ações na bolsa de valores, a teor do que estabelece o art. 17, Inciso II da Lei 8666/93:

Art. 17.

A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação
e obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação
, dispensada esta nos seguintes casos:

(...)

c)
venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa
, observada a legislação específica;

Deve-se registrar que a licitação na modalidade convite, que foi utilizada para alienar as ações é aplicável às obras, serviços de engenharia, compras e serviços nos limites de valores estabelecidos no art. 23, I e II da Lei 8.666/93, inexistindo previsão de sua aplicabilidade para alienação de bens públicos.

Como se observa, embora seja dispensável a realização de licitação, a alienação de ações deve ser negociada em bolsa de valores, procedimento que não se tem registro que tenha sido realizado, configurando vício formal no procedimento de venda dos bens públicos.

Ademais, a alienação do patrimônio público encontra-se condicionada à existência de interesse público e avaliação prévia, a teor do que dispõe o art. 17 da Lei 8.666/93, o que também não restou evidenciado, devendo ser registrado em relação a este aspecto, que a mera cotação de valores na bolsa não atende a necessidade de prévia avaliação, notadamente em razão de não ter sido utilizado o procedimento de alienação na bolsa de valores, conforme exposto anteriormente.

Além disto, a nulidade do procedimento de alienação e consequente validade dos Decretos de anulação na forma defendida pelos Apelantes, em decorrência do vício de forma e de finalidade, decorre da expressa previsão do artigo 49 da Lei 8.666/93, art. 2º, alíneas “b”, “d” e “e” e art.

4º, inciso V, alínea “a” da Lei 4717/65:

Art. 49.

A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Art.
2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b)
vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d)
inexistência dos motivos
;

e)
desvio de finalidade.

Art. 4º
São também nulos os seguintes atos
ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º.

(...)

V -
A compra e venda de bens móveis ou imóveis
, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:

a)
for realizada com desobediência a normas legais
, regulamentares, ou constantes de instruções gerais;

No que tange ao ato de anulação, constata-se que os Decretos Municipais possuem fundamentação válida, pois descrevem que a nulidade do procedimento de alienação decorre do não preenchimento de diversos requisitos previstos na lei 8.666/93, entre eles a ausência de edital, avaliação prévia, inexistência de atas dos trabalhos e finalidade da venda (ids. 4328725 - Pág. 18, 4328725 - Pág. 19, 4328725 - Pág. 30).

Ademais, ainda que tenha ocorrido a finalização do procedimento de licitação na forma defendida pela Apelada, tal circunstância não impossibilita o gestor público de anular o ato mediante o exercício da autotutela administrativa, diante da irregularidade do procedimento, a teor do que dispõe a Súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Desta forma, não há que se falar em nulidade dos Decretos Municipais que anularam os procedimentos de alienação das ações, que ocorreram em desacordo com a legislação que disciplina a matéria.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação – Mandado de segurança –
Pretendida anulação da decisão que revogou licitação – Impossibilidade – Ilegalidade não constatada – Revogação que se insere no poder de autotutela da Administração – Súmula 473 do STF
– Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10254235620208260482 SP 1025423-56.2020.8.26.0482, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 03/12/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2021) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBRAPA.
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANULAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUTOTUTELA. - Ao anular o certame a Administração teve por objetivo a preservação dos interesses e princípios da Administração Pública, além de evitar maiores prejuízos, reconhecendo que o certame estava viciado - Se o próprio órgão emissor do edital constatou ilegalidade que impõe o exercício do seu poder-dever de autotutela, não parece adequada a intervenção do Poder Judiciário sem que se verifique que, de fato, inexiste o vício em questão
. Ademais, a decisão que determinou a anulação do certame goza de presunção de legitimidade que a prova até então trazida aos autos não foi suficiente para afastar.

(TRF-4 - AG: 5035993-69.2020.4.04.0000. Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 28/10/2020, QUARTA TURMA) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 25/2014. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS QUANTITATIVOS POR MATERIAL E MÃO DE OBRA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Diante do vício constatado no edital e do princípio da estrita vinculação ao instrumento convocatório, mostra-se devidamente motivado o ato que anulou a licitação. 2. Não há falar em qualquer abusividade no ato do administrador, que buscou cumprir os princípios estabelecidos no art. 3º da Lei 8.666/93, e também o disposto no art. 7º, § 2º, inc. II, da mesma lei, procedendo conforme o seu poder de autotutela, matéria que já foi objeto da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal.
3. Em se tratando de certame, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder da administração, é defeso ao Poder Judiciário invalidar ato do administrador, porque praticado em consonância com o seu poder de autotutela, sob pena de extrapolar sua competência. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-RS - AC: 70076914910 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 11/04/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2018)

Diante das evidentes irregularidades existentes nos procedimentos de alienação das ações pelos entes públicos e da impossibilidade de convalidação dos atos, por se tratar de nulidade insanável, deve ser mantida a validade dos decretos municipais que determinaram a anulação das alienações.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id 4328839 - Pág. 12):

(...) Conclui-se, portanto, que ainda que já tenha ocorrido a homologação ou a adjudicação da licitação, como de fato ocorreu no caso em comento, a Administração Pública está autorizada a anular o procedimento licitatório caso haja ilegalidade no procedimento administrativo ou realizar a revogação do mesmo por fatores supervenientes, se for de interesse público e desde que previamente justificado (...)

Contudo, anulado o procedimento, não pode a administração pública se apropriar dos valores pagos pela Apelada para a aquisição das ações, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo ser acolhido o pedido subsidiário da Apelada para a restituição dos valores, mas não no valor atual das ações com os demais rendimentos decorrentes, diante da declaração de nulidade do procedimento licitatório.

Ainda que declarada a nulidade, o particular deve ser reembolsado das despesas realizadas em favor do ente público. Neste sentido, o art. 59 da Lei 8.666/93 estabelece:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
.

A este respeito, constata-se que a Recorrida instruiu a ação com comprovantes de pagamento para a compra das ações, que não foram desconstituídos pelos Recorrentes, conforme se evidencia nos documentos de id. 4328721 - Pág. 12/14 (Município de Prainha), 4328721 - Pág. 35/36 (Município de Soure), 4328721 - Pág. 47 (Município de Breves),

4328722 - Pág. 22/23 (Município de Altamira), 4328722 - Pág. 39/40 (Município de Óbidos), 4328723 - Pág. 11/12 (Município de Portel), 4328723 - Pág. 29/30 (Município de Alenquer),

4328724 - Pág. 27/28 (Município de Monte Alegre).

Com efeito, a Apelada deve receber o reembolso dos valores que pagou a cada um dos Municípios, em decorrência da não concretização do negócio jurídico por força da declaração de nulidade, o que deve ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros de mora a contar da citação na seguinte forma, em conformidade com o julgamento do REsp 1495146/MG: “(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”

Registre-se, por fim, que apesar das nulidades existentes nos procedimentos licitatórios, não há provas de que a Recorrida tenha agido de má-fé de forma a não fazer
jus
ao reembolso dos valores já dispendidos.

Em sede de remessa necessária, mantém-se a parcial procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação aos apelos.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, esclareça-se que deve ser observado o regramento previsto no CPC/73, haja vista que a sentença foi proferida na vigência do referido código. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA NOVA LEI PROCESSUAL. SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA
.

1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...)
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado"
(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).

2. No caso, o capítulo acessório da sentença que extinguiu o processo na vigência do CPC/1973, reformada por acórdão proferido após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, havia desobrigado o autor de pagar custas e honorários, tendo em vista a natureza cautelar do procedimento.

3. Inaplicável, portanto, a disciplina dos honorários sucumbenciais estabelecida no CPC/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.349.941/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

A Apelada formulou na petição inicial o pedido de transferência das ações que adquiriu perante os Municípios, acrescidas de todos os proventos que lhes forem atribuídos, alternativamente requereu a restituição da quantia paga com os acréscimos decorrente da cotação do valor das ações na data da efetiva devolução, também acrescida de todos os frutos decorrentes da valorização.

Apenas o pedido alternativo foi deferido de forma parcial, pois somente o valor pago pela Autora deve ser devolvido, acrescido de juros e correção monetária, logo, há sucumbência recíproca entre a Autora e os Municípios Réus, em conformidade com o art. 21 do CPC/73,
in verbis:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Desta forma, fixo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a ser arcado pela Autora e rateado de forma proporcional entre os Municípios Réus e, na mesma porcentagem, a ser arcado de forma solidária pelos Municípios Réus em favor da Autora, permitindo-se a compensação na forma do art. 21 do CPC/73 transcrito anteriormente.

As custas devem ser rateadas na proporção de 50% para a Autora e 50% para os Municípios, estes de forma solidária.

Em relação à Apelante CELPA, a Autora formulou pedido na inicial para que fosse feita a transferência de ações, o que foi negado pela Recorrente, sob o fundamento de que as alienações não se revestiam das formalidades legais. A pretensão da Autora está sendo rejeitada no presente recurso, uma vez que permanece apenas a obrigação dos municípios referente à devolução dos valores pagos para aquisição das ações.

Assim, há sucumbência da Autora em relação à CELPA, sendo, portanto, devida a condenação da Autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com fundamento no art. 20, § 4º do CPC/73, haja vista que se trata de sucumbência em relação a obrigação de fazer.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO da CELPA, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES do Ministério Público do Estado do Pará, Município de Óbidos e Município de Portel para reformar parcialmente a sentença e manter a declaração de nulidade dos procedimentos licitatórios, assegurando o direito da Apelada ao recebimento dos valores efetivamente pagos para a aquisição das ações, e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios de sucumbência devem ser pagos e rateados nos termos expostos anteriormente.

É como voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022